Tribunal: TJDFT
Processo: 0739029-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÕES DISCURSIVAS. PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVA CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO E ILEGALIDADE NA ATRIBUIÇÃO DE NOTA. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 458 DO STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento com repercussão geral (Tema 485): "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".

3. Na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Precedentes.

4. Na hipótese, em cognição sumária, não há ilegalidade. O acervo probatório não indica erro grosseiro nas notas atribuídas ao candidato, a ensejar a determinação judicial de nova correção das provas. Portanto, não está evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.